Tribunal: TCU
Processo: 014.250/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1372/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, art. 54 da Resolução no 164/2003 c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1755/2018-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 1/8/2018, inserido na Ata no 29/2018-Ordinária, relativamente ao seu subitem 9.2; onde se lê: "aplicar aos Srs. Carlos Arthur Nuzman (CPF XXX.994.247-XX), ex-Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, e Ricardo Leyser Gonçalves (CPF XXX.077.518-XX), Ex-Secretário Executivo do Ministério do Esporte, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso IV e §1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso VII e §3o, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00, por deixar de dar cumprimento, sem causa justificada, à decisão do Tribunal exarada no item 9.5 do Acórdão 1615/2015-TCU-Plenário , fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data da prolação do Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; (grifo acrescido) ", leia-se: "aplicar aos Srs. Carlos Arthur Nuzman (CPF XXX.994.247-XX), ex-Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, e Ricardo Leyser Gonçalves (CPF XXX.077.518-XX), Ex-Secretário Executivo do Ministério do Esporte, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso IV e §1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso VII e §3o, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00, por deixar de dar cumprimento, sem causa justificada, à decisão do Tribunal exarada no item 9.4 do Acórdão 1615/2015-TCU-Plenário , fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data da prolação do Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; (grifo acrescido) "; mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.250/2016-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Carlos Arthur Nuzman (XXX.994.247-XX); Ricardo Leyser Goncalves (XXX.077.518-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comitê Olímpico Brasileiro; Ministério do Esporte (extinta). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Renata Lombardi Dornelles (87.522/OAB-RJ) e outros, representando Carlos Arthur Nuzman; Matheus Novis Paiva e outros, representando Comitê Olímpico Brasileiro; Fabio Franklin Amaral (51.324/OAB-DF) e outros, representando Ricardo Leyser Goncalves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.